Tribunal: TJDFT
Processo: 0740541-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740541-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA - ME AGRAVADO: ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO BRILHANTE USTRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JOSEITA SILVA BRILHANTE USTRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo autor THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA - ME em face de decisão monocrática do Relator que INDEFERIU a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 33581077): Trata-se de ação rescisória ajuizada por THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA - ME em face de ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO BRILHANTE USTRA, ante o acórdão transitado em julgado em 06/07/2018, proferido pela 3a Turma Cível, sob o fundamento do art. 966, inc. III, V, VI, VII e VIII do CPC. Intimada para juntar aos autos documentos contemporâneos que comprovem a alegada hipossuficiência, tais como extratos bancários, imposto de renda, balancete da empresa e outros que se prestem para tal mister, nos termos da sumula 481 do STJ (ID 31625405), a parte Autora trouxe apenas uma declaração contábil (ID 33514596, pag. 2). Passível a concessão da benesse à pessoa jurídica, desde que comprovada a hipossuficiência, vez que não milita a presunção de veracidade, tal qual se argumenta existir em relação à pessoa natural. Implica dizer que o decreto de falência, por si só, não impõe o reconhecimento do direito. Cumpre salientar, a propósito, que, a despeito das crises financeiras a que estão suscetíveis, fato é que as pessoas jurídicas não se podem eximir de suas obrigações fiscais, dentre as quais se insere o recolhimento das taxas judiciárias. A título de observação, insta destacar que, mesmo quando a pessoa jurídica se encontra em falência, a Lei no 11.101/2005 determina o pagamento de tais custas, in verbis: Art. 5o. “Não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência: (...) II - as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor” (destaques nossos). Incumbia à parte Autora trazer irrefutável suporte probatório para comprovar sua necessidade de se servir do Poder Judiciário sem arcar com os custos que a todos se impõe. Caso em que, decretada a falência da empresa, restam pendentes de adimplemento débitos de grande monta, restando impossibilitada de arcar com as custas processuais no presente momento. Assim, o documento ora juntado para tal mister é insuficiente para aferir a real situação financeira da empresa Autora, nem ao menos fora juntado documento que comprove a decretação de falência e em qual Juízo tramita a ação falimentar. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à parte Autora. Por consequência, intime-se a parte Autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o pagamento das custas processuais, bem como o deposito da multa processual no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 968, inc. II, do CPC. Vindo em termos, retornem os autos conclusos para análise da emenda à inicial, bem como da possível ocorrência de decadência para a propositura da presente ação rescisória. Em suas razões, alega, em síntese, a que o “Representante Legal do AGRAVANTE, VICTOR JOSÉ MELO ALEGRIA LOBO, como homem de 86 (oitenta e seis) anos, cego, em razão de torturas perpetradas pela Ditadura Salazarista, em Portugal e pela Ditadura Fascista, no Brasil, se encontra falido e sem ter quem o auxilie no encontro dos documentos que comprovam a mais do que necessária concessão de Assistência Judiciaria Gratuita para o AGRAVANTE”. Junta documentos. Por fim, requer: [...] o recebimento do presente AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE A CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA , com a apreciação in limine litis, consoante pedido expresso do AGRAVANTE, não devendo ser mantida a r.decisão que negou seguimento à Ação Rescisória, dando-se, ao final, provimento ao presente Agravo Interno. Caso não seja esta decisão do Ínclito Desembargador, que o presente Recurso seja então submetido ao julgamento do Tribunal Outrossim, Vossa Excelência também poderá reconhecer os argumentos aqui apresentados, reconsiderando a Decisão Impugnada, dando seguimento à Ação Rescisória, e se mantida, deverá colocar o feito em Mesa, independente de inclusão em pauta, para proferimento de Voto.”. Intimada, a parte Ré, ora Agravado, apresentou contrarrazões (ID 34962900). DECIDO. Inicialmente analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto. Observa-se que a parte Autora, ora Agravante, pleiteou, no presente agravo interno, a reconsideração da decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça. Para tanto, alega que o seu representante legal é pessoa com 86 anos de idade, cega em razão de torturas advindas de ditaduras e que se encontra falido; bem como faz a juntada de documentos que se destinariam a comprovar o seu quadro falimentar. No caso em análise, constato que as razões lançadas no agravo interno não atacam os fundamentos da decisão recorrida, bem como repisam aquelas já consignadas na inicial e na petição de ID 33514596, as quais foram devidamente respondidas pelo eminente Relator. Ressalte-se, a título de esclarecimento, que a parte Autora, ora Agravante, apenas acosta aos autos cópias de: (i) cheques emitidos; (ii) guias DARF; (iii) boletos bancários; (iv) notas fiscais emitidas; (v) extratos bancários do BRB; (vi) notas fiscais e recibos diversos; (vii) planilhas feitas em “word” ou “excel” sem qualquer valor contábil, fiscal ou probante; (vii) recibos de pagamentos de salários; (ix) guias de recolhimento do FGTS; (x) conta telefônica; e (xi) autorização de transferência do BRB, os quais são inservíveis para demonstrar a situação de insolvência, ou até a alegada falência da empresa. Pelo contrário, mostram que a empresa está em pleno funcionamento. Esta Relatoria, em sede despacho (ID 31625405), oportunizou a juntada de documentos contemporâneos que comprovassem a alegada hipossuficiência, tais como extratos bancários, imposto de renda ou declaração de faturamento, balancete da empresa e outros documentos com valor fiscal e contábil que se prestassem a demonstrar a real situação da empresa, o que não fora realizado a contento. Cediço que, com o advento do Novo Código de Processo Civil, o agravo interno passou a ter disciplina autônoma, tal qual dispõe o art. 1.021 e seus parágrafos. Dentre os requisitos de regularidade formal, a norma prevista no §1o do referido dispositivo estabelece que “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.” Assim, o recurso deve infirmar as razões fundantes da decisão recorrida. Trata-se do “princípio da dialeticidade recursal”, que está estampado na norma acima citada. Com isso, a lei processual prestigia um diálogo congruente entre o magistrado e as partes como meio adequado para obtenção de uma solução mais amadurecida e completa. A doutrina tem expressado seu entendimento da seguinte forma: “Nos termos do § 1o do artigo comentado, na petição de agravo interno o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, não bastando, portanto, apenas repetir a fundamentação do recurso ou do pedido julgado monocraticamente. (...) A experiência forense demonstra que é freqüente o agravante se limitar a repetir exatamente os mesmos fundamentos de sua pretensão rejeitada pela decisão monocrática. Nesse caso deixa de impugnar especificadamente a decisão unipessoal na crença de que a mera repetição do já alegado atende à sua finalidade de convencer os demais julgadores que não participaram do julgamento monocrático. Ainda que não seja viável a absoluta mudança de razões em sede de agravo interno, o essencial é que tais razões passem a ser especificamente voltadas à impugnação da decisão monocrática.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. Salvador. Juspodivm. 2016. p. 1707) A jurisprudência pátria entende que “aplica-se à nova sistemática processual, por analogia, o conteúdo do enunciado 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’ (STJ, 4.a Turma, AgRg no AREsp 809 .889/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti,j. 29.09.2016, D]e 05,10.2016), Identicamente, v. STF, l.' Turma, AgRgno RE 975.295/SC, rel. Min. Rosa Weber,p3.09.2016, D]e 11.10.2016). Em verdade, a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida figura como uma das hipóteses de regularidade formal. Trata-se, pois, de matéria de ordem pública, constituindo pressuposto objetivo indispensável à admissibilidade de um recurso (requisito extrínseco). Neste diapasão, incumbe ao Recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito do decisório hostilizado, como pressuposto de admissibilidade do recurso de agravo interno, consoante preceituado no Art. 1.021, § 1o do CPC, o que não é o caso do presente recurso. Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular, o que enseja omissão impassível de saneamento. Portanto, ante a evidente ausência de dialeticidade recursal, vez que a Agravante deixou de impugnar os fundamentos da decisão recorrida, deixa-se de conhecer o recurso, fulminando sua admissibilidade, fato que atrai a possibilidade estampada no art. 932, inc. III, do CPC, isto é, o não conhecimento do recurso pelo Relator. Com essas considerações, evidencia-se que a peça recursal do agravo de interno padece de irregularidade insanável. Ante o exposto, não conheço do agravo interno, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso. Por consequência, deixo de fixar a multa estabelecida no § 4o do Art. 1.021 do CPC, vez que se trata de decisão monocrática. Publique-se e intime-se. Brasília, 7 de junho de 2022 10:27:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador